Tribunal: STF
Processo: Pet 10004
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de notícia-crime em face do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, formulada pelos Deputados Federais TALÍRIA PETRONE SOARES, FERNANDA MELCHIONNA E SILVA, IVAN VALENTE, VIVIANE DA COSTA REIS, ÁUREA CAROLINA DE FREITAS E SILVA, DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA, SÂMIA DE SOUZA BOMFIM e TÚLIO GADÊLHA SALES DE MELO. 



    A petição narra que, nas redes sociais Facebook e Instagram, em live do dia 21/10/2021, o Presidente da República teria adotado postura negacionista e mentirosa com relação à pandemia da Covid-19, divulgando fake news e induzindo a população a não se vacinar, nos seguintes termos:



    “Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito ... vamos lá: relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados ... quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose né ... 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose ... totalmente vacinados ... estão desenvolvendo Síndrome da Imunodeficiência Adquirida muito mais rápido do que o previsto. Portanto, leiam a matéria, não vou ler aqui porque posso ter problema com a minha live.”



    Alegam que, em outra ocasião, o Presidente da República teria se manifestado contra o uso de máscara por crianças, o que demonstra o seu posicionamento anticientífico; bem como que, ao cancelar a compra de 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de doses da vacina chinesa Coronavac, o Presidente teria causado mortes, além de defender o uso de remédio sem eficácia comprovada cientificamente em detrimento da vacina produzida na China, caracterizando um discurso xenofóbico. 



    Afirmam, ainda, a conduta do Presidente da República, ao agir de forma sistemática contra a saúde pública, pode caracterizar os crimes dos arts. 268 (infração de medida sanitária preventiva) e art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), ambos do Código Penal. 



    Ao final, os requerentes apresentaram os seguintes requerimentos:



    Face ao exposto, diante dos fatos criminosos praticados pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, requeremos que V. Exa.: 



    1. Dê o devido processamento a esta comunicação, para que ocorra a correspondente denúncia, julgue o SR. JAIR BOLSONARO e obtenha a condenação pela prática de crimes comuns nos termos da lei, além das demais providências cabíveis;



    2. A oitiva dos envolvidos nos fatos relatados nesta notitia criminis;



    3. Nos termos do art. 104 do CPC, requer-se a juntada posterior de instrumento de mandato.



    A Pet foi inicialmente distribuída ao eminente Ministro ROBERTO BARROSO, que determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo arquivamento da presente notícia-crime, com fulcro no art. 395, II, do Código de Processo Penal, ou sua remessa à minha relatoria, por conexão ao Inq. 4.888/DF.



    O Ministro ROBERTO BARROSO submeteu os autos à Presidência desta Suprema Corte, para examinar “a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Pet 10.007 (art. 69 do RI/STF)”.



    A Ministra ROSA WEBER determinou a redistribuição destes autos, nestes termos:



    Verifico que a PET 10.007, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reautuada como Inquérito 4.888 em 3.12.2021, proposta pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - CPI da Pandemia, tem como objeto comunicação de crime contra o Presidente da República pelos fatos igualmente narrados no presente feito, a configurar a hipótese da conexão por litispendência. 



    Aplicável, in casu, o art. 69, caput, do Regimento Interno desta Corte, verbis: 



    “Art. 69 A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    À Secretaria Judiciária, para providenciar a redistribuição da petição em epígrafe por prevenção ao Inquérito 4.888.



    É o relatório. Decido.



    O Inq. 4.888/DF, que justificou a redistribuição desta Pet à minha relatoria, foi instaurado a partir de requerimento da CPI da Pandemia, por meio do qual se noticiou a propagação, pelo Presidente da República JAIR BOLSONARO, de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no Inquérito 4.781/DF e no Inquérito 4.874/DF. 



    Efetivamente, o pedido contido nesta Pet diz respeito aos mesmos fatos já investigados no Inq. 4.888/DF, notadamente em razão de uma live, realizada no dia 21/10/2021, por meio da qual o Presidente da República associou a vacina da Covid-19 com a AIDS.



    Diante do exposto, DETERMINO O APENSAMENTO DESTA PET 10.004/DF AO INQ 4.888/DF.



    Após, encaminhem-se os autos à autoridade policial designada nos autos do Inq 4.888/DF, para análise conjunta.



    À Secretaria para as providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente